Tribunal: STF
Processo: RMS 26133
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA 
   POLÍTICA. AERONÁUTICA. ANULAÇÃO DAS PORTARIAS. 1. HÁ EVIDENCIAS NOS 
   AUTOS DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ANULAÇÃO 
   DAS PORTARIAS DOS RECORRENTES, TENDO SIDO OBSERVADAS AS REGRAS 
   PROCEDIMENTAIS PREVISTAS NA LEI 10.559/2002 E NO REGIMENTO INTERNO 
   DA COMISSÃO DE ANISTIA (PORTARIA/MJ 893/2004). 2. DESNECESSIDADE DA 
   COMISSÃO DE ANISTIA SE MANIFESTAR  PREVIAMENTE À ANULAÇÃO DE ATO DE 
   CONCESSÃO DE ANISTIA. 3. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 346 E 473 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. 4. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS RECORRENTES ERAM 
   CABOS QUE FORAM VÍTIMAS DE ATO DE EXCEÇÃO À ÉPOCA DA EDIÇÃO DA 
   PORTARIA N. 1.104/1964. 5. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
   IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 6. RECURSO 
   ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.